Tribunal: TJPA
Processo: 0013113-37.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013113-37.2019.8.14.0051

APELANTE: IGOR LENO BORGES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
No caso em exame, possui razão em parte o apelante, pois verifica-se que o mesmo é primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas. Mas em razão da variedade de droga comercializada, altero a causa de diminuição para a fração de 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB. E, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),

pelo tempo da pena privativa de liberdade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento em parte para aplicar a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 na 1/3
, redimensionando a pena para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime
aberto
, na qual
substituo por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
IGOR LENO BORGES COSTA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, (ID 7251363), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
04 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, sob regime inicial
aberto
.

Consta na peça acusatória, em síntese,
no dia 30/10/2019 Policiais Militares em trabalho ostensivo em vias públicas de Santarém receberam denúncia e foram até o cemitério, local no qual flagraram o acusado com uma mochila, contendo material entorpecente -

cocaína e maconha, cujo material estava sendo transportado. Por isso, foi preso em flagrante.

Denúncia recebida.

Consta no processo,
Id 7251357 pg. 5 e 6,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.04.000927-QUI
, que constatou o peso líquido de
35,70g (trinta e cinco gramas e setecentos miligramas),
apresentando resultado positivo pa
ra a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por COCAÍNA e
4g

(quatro gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida por
“maconha”,
acondicionada em 1 porção

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, Doc. ID 7251424, requer o reconhecimento na terceira fase de dosimetria da pena da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima.

Em contrarrazões, (ID 7251425) o eminente Promotor de Justiça, analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, (ID 8327395), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INCIAIL ABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuindo a pena em 01 (um) ano, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

A defesa por sua vez requer que o quantum máximo de diminuição seja no patamar de 2/3 (dois terços) da pena, alegando que o magistrado não justificou os motivos para diminuir apenas na fração mínima de 1/5, eis que o recorrente reúne todos os requisitos para diminuir em um patamar superior.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, possui razão em parte o apelante, pois verifica-se que o mesmo é primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas. Mas em razão da variedade de droga comercializada, altero a causa de diminuição para a fração de 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena permanecerá o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche aos requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Igor Leno Borges Costa
, e
lhe dou parcial provimento
para aplicar a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 na 1/3
, redimensionando a pena para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime
aberto
, na qual
substituo por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/06/2022